Tribunal: STF
Processo: RE 1219502
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Os presentes recursos extraordinários foram interpostos contra acórdão que, confirmado em sede de juízo de retratação pelo E. Tribunal Regional Federal da 4ª Região, está assim ementado:
    “TRIBUTÁRIO. ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART). TAXA. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA. LIMITES IMPOSTOS PELAS LEIS Nº 6.994/82 E 12.514/11. PEDIDO PRINCIPAL (EXCESSO DE COBRANÇA). ABRANGÊNCIA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES RECOLHIDOS ACIMA DO LIMITE LEGAL. 
    1. É legítima a estipulação do valor da taxa de polícia devida ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), correspondente à anotação de Responsabilidade Técnica (ART), pelo Conselho Federal correspondente, dentro do limite máximo estabelecido sucessivamente pelas leis nº 6.994, de 1982 (art. 2º, parágrafo único) e nº 12.514, de 2011 (art. 11). A questão restou uniformizada diante do julgamento da ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 5024474-44.2013.404.0000, CORTE ESPECIAL, Des. Federal JORGE ANTONIO MAURIQUE, POR MAIORIA, julgada em 27/03/2014). 
    2. O pedido de restituição, ou seja, o pedido principal, sob a alegação de ser indevida a exigência tributária, abrange a questão menor relativa a ter ou não havido excesso de tributação, prescindindo, portanto, de apresentação no pedido, causa de pedir ou pedido sucessivo. 
    3. Hipótese em que os valores pagos referentes às taxas de expedição de anotação de responsabilidade técnica, nos cinco anos que precederam ao ajuizamento da ação, que estiverem além do limite previsto pelas leis nºs 6.994, de 1982 e 12.514, de 2011, devem ser restituídos ao autor com incidência da taxa SELIC.”
    As partes ora recorrentes, ao deduzirem os apelos extremos em questão, sustentaram que o Tribunal “a quo” teria transgredido preceitos inscritos na Constituição da República.
    Sendo esse o contexto, passo a examinar as postulações recursais em causa. E, ao fazê-lo, observo que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, após reconhecer a existência de repercussão geral das questões constitucionais igualmente versadas na presente causa, julgou o RE 838.284/SC, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tema nº 829/RG, e o RE 870.947/SE, Rel. Min. LUIZ FUX, Tema nº 810/RG, neles fixando teses assim consubstanciadas:
    “Não viola a legalidade tributária a lei que, prescrevendo o teto, possibilita o ato normativo infralegal fixar o valor de taxa em proporção razoável com os custos da atuação estatal, valor esse que não pode ser atualizado por ato do próprio conselho de fiscalização em percentual superior aos índices de correção monetária legalmente previstos.”
    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, ‘caput’); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.” (grifei)
    Cabe enfatizar, por relevante, que esta Suprema Corte, ao apreciar os embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE, Rel. Min. LUIZ FUX, rejeitou a proposta concernente à modulação, no tempo, da eficácia resultante do julgamento de mencionado recurso extraordinário, fazendo-o em decisão plenária assim ementada:
    “QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 
    .......................................................................................................
    7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos,  na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional.
    8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada.”
    (RE 870.947-ED-segundos/DF, Red. p/ o acórdão Min. LUIZ FUX – grifei)
    O exame da presente causa evidencia que o acórdão ora impugnado ajusta-se à diretriz jurisprudencial que esta Suprema Corte firmou na matéria em referência.
    Sendo assim, e tendo em consideração as razões expostas, nego provimento aos recursos extraordinários, por acharem-se em confronto com entendimento emanado do Plenário desta Suprema Corte (CPC, art. 932, IV, “b”).
    Não incide, neste caso, o que prescreve o art. 85, § 11, do CPC, ante a ausência de condenação em verba honorária na origem.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de julho de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator